Tribunal: TJDFT
Processo: 0733861-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733861-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO PACIENTE: MIGUEL PYETRO ALMEIDA MESSIAS LEAO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que os presentes autos se trata de Habeas Corpus distribuído em duplicidade em que figura como o mesmo paciente (MIGUEL PYETRO ALMEIDA MESSIAS LEAO) e com as mesmas razões apresentadas nos autos do Habeas Corpus no 0733859-23.2025.8.07.0000. Em sendo assim, considerando a insurgência apresentada previamente a esta Corte de Justiça por meio do Habeas Corpus 0733859-23.2025.8.07.0000, com pedido liminar já apreciado e em regular tramitação processual, impossibilitado o prosseguimento dos presentes autos, razão pela qual o não conhecimento do writ é medida que se impõe. Com estes fundamentos, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Preclusa esta decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora